Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720686-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Andreia Cristina Montalvão da Cunha e Outros em face da decisão, presente nos Embargos à Execução em curso na 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos seguintes termos: “Ao CJU-VETECA para que oficie ao Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF para obter informações a respeito do processo n. 2013.09.1.1020099-2, especificamente se foi requerida/promovida a restauração de autos, considerando-se que pende litígio neste Juízo envolvendo a prestação de serviços advocatícios naqueles autos”. Em suas razões, os agravantes alegam que requereram a exibição de documentos em poder de terceiro, nos termos do art. 401 do CPC. Esclarecem que o documento é o Processo no 2013.09.1.020099-2 e o requerimento tem fundamento no fato do advogado ter feito carga deste feito sem devolução. Ressaltam que a medida é necessária para possibilitar o cumprimento do ônus probatório no processo principal. Afirmam que, em verdade, este pedido não foi apreciado, em ofensa aos princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal. Acrescentam que a ordem judicial submeteu a pretensão autoral à existência de restauração dos autos, o que configura cerceamento do direito de defesa, ofensa ao contraditório e negativa de prestação jurisdicional. Invocam a interpretação conforme os artigos 7o; 369 e 370, parágrafo único, todos do CPC. Requerem o deferimento do efeito suspensivo ativo no sentido de determinar a exibição dos autos em destaque, independentemente do cumprimento da diligência determinada. No mérito, pretende a reforma do decisum para confirmar a liminar pretendida ou, caso tenha sido indeferida, para determinar a exibição do Processo no 2013.09.1.020099-2, inobstante tenham sido restaurados. A representação processual está regular e o recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Outrossim, o recurso é legítimo, porquanto fundado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja determinada a exibição do Processo no 2013.09.1.020099-2. O feito principal refere-se à impugnação de título extrajudicial fundamentado na alegada contratação de serviço advocatício realizado nos autos que se que ver exibido. Logo, a exibição do documento foi precedida da solicitação de informações ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF no que se refere ao processo em tela, com a especificação da existência de restauração destes autos. Assim, ausente, in casu, negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios da duração razoável do processo, contraditório e devido processo legal. De fato, houve uma determinação de ofício da diligência considerada necessária, como meio de prova, para o julgamento do mérito processual na origem, como preceitua o art. 370 do CPC. Noutro giro, verifica-se que há petição dos agravados (ID 95735704, na origem) para juntar “cópia do comprovante de protocolo da petição requerendo a restauração dos autos do processo 2013.09.1.020099-2”. Nesse passo, é frágil a argumentação suscitada para embasar a existência de plausibilidade do direito. De igual modo, inexiste demonstração de urgência na hipótese. Portanto, ausentes os requisitos necessários para antecipar a tutela na forma pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, com a solicitação de informações sobre a diligência referente à restauração dos autos e as demais entendidas como pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021, 21:10:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator